Tribunal: TJMT
Processo: 0008522-27.2019.8.11.0015
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – AMEAÇA EM ÂMBITO DOMÉSTICO E FAMILIAR – CONDENAÇÃO – IRREGINAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO APELANTE – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVAS – DESCABIMENTO – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – DECLARAÇÕES DA VÍTIMA AMPARADAS PELOS DEMAIS ELEMENTOS PROBANTES – VÍTIMA INTIMIDADA COM AS AMEAÇAS PROFERIDAS PELO APELANTE – RECURSO DESPROVIDO.
É inviável a absolvição do apelante em razão da ausência de provas, uma vez que ficou comprovado nestes autos, pelas palavras firmes e coerentes da vítima, que ele proferiu ameaças a ela de ocasionar-lhe mal injusto e grave, situação que causou na ofendida temor real de concretização do prometido, restando, portanto, presente o elemento do tipo exigido para ensejar o juízo condenatório.
Recurso desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0008522-27.2019.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher, Vias de fato]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DELISIA GUARNIERI - CPF: 017.751.009-95 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), EDSON NASCIMENTO DA SILVA - CPF: 018.982.671-11 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), DELISIA GUARNIERI - CPF: 017.751.009-95 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – AMEAÇA EM ÂMBITO DOMÉSTICO E FAMILIAR – CONDENAÇÃO – IRREGINAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO APELANTE – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVAS – DESCABIMENTO – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – DECLARAÇÕES DA VÍTIMA AMPARADAS PELOS DEMAIS ELEMENTOS PROBANTES – VÍTIMA INTIMIDADA COM AS AMEAÇAS PROFERIDAS PELO APELANTE – RECURSO DESPROVIDO.

É inviável a absolvição do apelante em razão da ausência de provas, uma vez que ficou comprovado nestes autos, pelas palavras firmes e coerentes da vítima, que ele proferiu ameaças
a
ela de ocasionar-lhe mal injusto e grave, situação que causou
na ofendida
temor real de concretização do prometido, restando, portanto, presente o elemento do tipo exigido para ensejar o juízo condenatório.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA

Ilustres membros da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Edson Nascimento da Silva
contra a sentença prolatada pelo Juízo da
2
a Vara Criminal da Comarca de
Sinop
/MT
, nos autos da Ação Penal n.
0008522-27.2019.8.11.0015 (código 357356)
,
condenando-o
à pena de
1
(
um
)
mês
e
5
(
cinco
) dia
s
de detenção, em regime aberto, pela prática do crime de ameaça (art. 147,
c/c art. 61, II,
f
, do Código Penal
).

O apelante, nas razões recursais
encontradiças
no ID
141079157
, postula sua absolvição, com fulcro no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, argumentando

que não foram produzidas provas suficientes a revelar a prática do delito em alusão.

O
Ministério Público,
nas
contrarrazões
encontradiças

no ID
141079159
, pugna pelo desprovimento deste recurso, linha intelectiva, essa, que foi seguida pela Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer
visto
no ID
144973688
.

É o relatório.

Intime-se a Defensoria Pública, nos termos do art. 128, I, da Lei Complementar n. 80/1994, acerca da submissão
deste recurso
ao crivo deste órgão fracionário.

V O T O R E L A T O R

A denúncia,
constante
no ID
141076323
, narra os fatos desta forma:

[...]
Fato 01- vítima Ana Paula

Consta que em data e horário não precisados, no mês de maio de 2018, na residência localizada na Rua Central, no 73-B, Comunidade Vitória, nesta cidade e comarca de Sinop/MT, o denunciado EDSON NASCIMENTO DA SILVA, consciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, praticou vias de fato em face de sua filha Ana Paula Guarnieri Nascimento Silva, consoante boletim de ocorrência (fls. 03/03v), declarações (fls. 05/09) e demais elementos coligidos aos autos.

Fato 02- vítima
Delisia

Consta que no dia 14 de agosto de 2018, por volta das 16h, na residência localizada na Rua Central, no 73-B, Comunidade Vitória, nesta cidade e comarca de Sinop/MT, o denunciado EDSON NASCIMENTO DA SILVA, consciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, ameaçou sua convivente
Delisia
Guarnieri, com palavras de causar-lhe mal injusto e grava, consoante boletim de ocorrência (fls. 03/03v),
termo de declarações da vítima (fl. 05), termo de representação criminal (fl. 04) e demais elementos coligidos aos autos.

Apurou-se que o Denunciado e a vítima
Delisia
convivem maritalmente
há 20(vinte) anos, sendo que, no mês de maio de 2018, o Denunciado foi para cima da vítima
Delisia
para agredi-la, contudo, foi impedido pela vítima Ana Paula, filha do casal, que
interviu
na discussão, ocasião em que o Denunciado desferiu um tapa no rosto da vítima Ana Paula.

Restou apurado que no dia 14 de agosto de 2018, após uma discussão, o Denunciado ameaçou a vítima
Delisa
de morte

[...]

A
magistrada condenou o
apelante
com relação ao crime de ameaça contra a vítima
Delisia
;
e
o
absolveu com relação
à
contravenção penal de vias de fato (art. 21, do Decreto-Lei n. 3.688/41), com fulcro no artigo 386, III, do C
ódigo de
P
rocesso
P
enal
, que teria sido praticada contra, à época, Ana Paula, hoje Lucas.

A
materialidade do crime
de ameaça
narrado na peça acusatória foi comprovada pelos seguintes documentos: boleti
m
de ocorrência (ID
141076325
,
p. 12/13
),
termo de representação criminal (ID 141076325
,
p. 14),
e
Re
latório n. 77/2019 (ID 141076325
,
p.4/5)
;
bem
como pelos depoimentos colhidos nas duas fases da persecução penal.

No tocante à autoria delitiva atribuída ao apelante, não obstante
ele
tenha negado, em sede administrativa, ter proferido ameaças em desfavor da ofendida, sua versão restou isolada nestes autos, uma vez que a vítima apresentou nas duas fases da persecução penal, relatos coesos e abundantes acerca do delito narrado na denúncia.

Com efeito, em ambas as oportunidades em que foi inquirida, a vítima declarou que se sentiu amedrontada pelas ameaças proferidas pelo apelante, uma vez que ele é muito agressivo.

Aliás, veja-se esta parte das declarações que a vítima prestou à autoridade policial:

[...] que narra a comunicante
Delisia
Guarnieri que seu convivente Edson Nascimento da Sila com quem convive a cerca de 20 anos a
ameaçou de morte
alegando que a ela tem amante, tudo porque ele não aceita a separação
que a
Delisia
pede.
Delisia
teme por sua vida pois o marido é agressivo
, já chegou a querer agredi-la fisicamente só não o fez,
pois
a filha Ana Paula Guarnieri Nascimento Silva
interviu
em favor da mãe, condição que o pai não aceitou e bateu na face da filha, não fazendo mais nada porque a mãe impediu, situação que a filha se viu obrigada a ter que sair de casa em maio de 20158
[...]
(
Vítima
Delisia
Guarnieri,
parte do
depoimento prestado na polícia, visto no ID
141076325
,
p.16
)

Destacamos

Em juízo, a vítima reafirmou que
foi casada com o
apelante
por mais de vinte anos e recebeu muitas ameaças durante o relacionamento, porém o
s
fato
s
em debate fo
ram
mais grave
s,

e
caus
aram
temor
na ofendida
, motivo pelo qual registrou
a
ocorrência e o reque
reu a aplicação de
medidas protetivas de urgência.

Além do mais, a versão dos fatos narrada pela vítima foi corroborada em juízo por
Arthur (à época dos fatos Ana Paula Guarnieri Nascimento Silva
)
, filho
da vítima.
Ao ser ouvido,
Arthur afirmou
que
, por inúmeras vezes, sua mãe foi ameaçada e agredida pelo
a
pelante, tendo intervindo em defesa da mãe em outras ocasiões.

Destarte, resta claro que a ofendida foi firme ao relatar, em ambas as fases processuais, a ocorrência das ameaças narradas na prefacial da acusação, as quais, na medida em que foram ratificadas pelos demais elementos probatórios produzidos na instrução processual constituem elemento idôneo para sustentar o decreto condenatório do apelante.

A propósito, em relação ao assunto, esta é posição deste Tribunal de Justiça:

]
RECURSO
DE APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE AMEAÇA – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PEDIDO DE REFORMA DA SENTENÇA – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPROCEDÊNCIA – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – RELEVÂNCIA DO DEPOIMENTO DA VÍTIMA EM CRIMES DESSA NATUREZA – RECURSO DESPROVIDO.

Incabível a absolvição do réu, com fundamento na ausência de provas, quando pelo conjunto probatório produzido nos autos, encontram-se devidamente comprovadas a autoria e a materialidade dos crimes descritos na exordial acusatória, diante da palavra da ofendida nas duas oportunidades em que foi ouvida, não havendo resquícios de que estivesse faltando com a verdade
.

(N.U 0000642-67.2016.8.11.0086, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 22/09/2021,
Publicado
no DJE 27/09/2021)

Declaramos

Logo, embora
apelante
alegue que
no presente caso
“apenas utiliza a versão fática narrada pela vítima”
, o Superior Tribunal de Justiça entende que
“"em casos de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial relevância, haja vista que em muitos casos ocorrem em situações de clandestinidade" (HC 615.661/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 24/11/2020,
DJe
30/11/2020
).”
(Ag ravo R e g imental no AREsp
n. 2.124.394/SP,
relatado pelo
Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 4
.
10
.
2022,
DJe
de 10
.
10
.
2022.)

Ademais
, não é demais consignar que o delito de ameaça, previsto no art. 147 do Código Penal, como delito formal que é, consuma-se
quando
a vítima dele toma conhecimento por meio de palavras, escritos, gestos ou qualquer outro meio simbólico,
impondo-se ressaltar
que é irrelevante que o mal prometido se concretize. E, da análise destes autos, restou demonstrado, indene de dúvidas, que a ofendida foi intimidada e sua liberdade psíquica afetada ante a ameaça de mal grave perpetrada pelo apelante, na medida em que acionou a polícia e registrou
a
ocorrência, com pedido de medidas protetivas, o que demonstra, evidentemente, que ela temia por sua integridade física.

Posto isso, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso manejado por
Edson Nascimento da Silva
, mantendo inalterado o édito condenatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/02/2023